Tribunal: TJSP
Processo: 0001055-79.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Recurso defensivo voltado à concessão do benefício. Negativa fundada na necessidade de prévio estágio em regime semiaberto. Inidoneidade da fundamentação. Na sistemática vigente, o benefício pode ser obtido, em tese, pelo sentenciado que se encontra no regime fechado ou no intermediário. Necessidade de reforma da decisão, a fim de determinar que o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Recurso defensivo voltado à concessão do benefício. Negativa fundada na necessidade de prévio estágio em regime semiaberto. Inidoneidade da fundamentação. Na sistemática vigente, o benefício pode ser obtido, em tese, pelo sentenciado que se encontra no regime fechado ou no intermediário. Necessidade de reforma da decisão, a fim de determinar que o pedido seja reapreciado à vista dos elementos constantes dos autos e dos requisitos legais. Decisão cassada. Agravo provido em parte.